Tribunal: TJBA
Processo: 0018935-67.1986.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018935-67.1986.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ATP CONSTRUTORA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ERNANDES DE ANDRADE SANTOS, GERALDO DEL REI REIS, WALTER BRITO LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. INSTALAÇÃO DE ADUTORA. CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SERVIDÃO COM ESVAZIAMENTO ECONÔMICO. AVALIAÇÃO CONTEMPORÂNEA AO LAUDO. PRECATÓRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE FUTURA. LEVANTAMENTO DE 80% MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pela EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos da ação expropriatória iniciada em 1986, fixou indenização no valor de R$ 10.206.819,94 e autorizou o levantamento antecipado de 80% da quantia, mediante bloqueio eletrônico de contas da empresa.

II. PRELIMINARES

2 - Rejeita-se a alegação de nulidade da perícia, ausente demonstração de erro técnico substancial. A impugnação genérica ao método do perito não invalida o laudo judicial elaborado sob contraditório.

3 - Quanto à alegação de ilegitimidade das expropriadas, os registros imobiliários confirmam a sucessão dominial das empresas TECSAL e APO CONSTRUTORA, legitimando-as à percepção da indenização.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Discute-se a natureza jurídica da intervenção (servidão ou desapropriação), a data-base para cálculo da indenização e a forma de pagamento. A EMBASA defende a incidência de valores de 1986 e a sujeição ao regime de precatórios, insurgindo-se contra o bloqueio de valores.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O laudo técnico demonstra que a intervenção inviabilizou economicamente o uso do imóvel remanescente, descaracterizando simples servidão administrativa. Quando há esvaziamento da utilidade econômica do bem, configura-se desapropriação indireta com direito à indenização plena.

6 - A fixação da indenização deve observar o valor de mercado contemporâneo ao laudo pericial. A pretensão da EMBASA de utilizar valores de 1986 afronta o princípio da justa indenização previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição.

7 - O STF, na ADPF 616/BA, fixou a obrigatoriedade do regime de precatórios para empresas estatais prestadoras de serviço público essencial não concorrencial, como a EMBASA. Assim, descabe a imposição de bloqueio de ativos para o pagamento do saldo remanescente.

8 - Contudo, o levantamento de 80% do valor, fundado no depósito obrigatório para imissão na posse, está em consonância com o art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41 e deve ser mantido, pois assegura o direito do expropriado à justa reparação e foi respaldado por decisão judicial transitada quanto à imissão.

V. DISPOSITIVO E TESE

9 - DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da EMBASA para determinar que o pagamento do saldo remanescente da indenização observe o regime de precatórios (art. 100 da CF/88), mantendo-se:

a) o valor da indenização fixado com base no laudo contemporâneo;

b) o reconhecimento da desapropriação indireta;

c) a validade do levantamento de 80% do valor pelo expropriado.

Tese de julgamento:

10 - A servidão administrativa que inviabiliza o aproveitamento econômico do imóvel configura desapropriação indireta. A indenização deve ser apurada com base em avaliação contemporânea ao laudo pericial, sendo vedado o bloqueio de ativos de empresa estatal submetida ao regime de precatórios. O levantamento antecipado de parcela indenizatória é admissível quando vinculado ao depósito previsto no art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41.

____________________________________________

Dispositivos legais aplicados:

CF/1988, art. 5º, XXIV; art. 100; DL 3.365/1941, art. 15 e 26; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência citada:

STF – ADPF 616/BA, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2021;

STJ - AgInt no AREsp 2192201/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05/06/2023;

TJ-BA - APL: 0008723-32.2007.8.05.0039, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 01/10/2014;

TJ-MG - AC: 1031312-01.2014.5.89.001, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 29/05/2018;

TJ-PR - APL: 0007204-64.2008.8.16.0044, Rel. Juíza Cristiane Santos Leite, j. 30/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para determinar que o pagamento do saldo remanescente da indenização observe o regime de precatórios (art. 100 da CF/88), na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06